Tribunal: TJSP
Processo: 2078974-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078974-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada
LUSIA RODRIGUES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078974-22.2020.8.26.0000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17568 - D
Agravo de Instrumento no 2078974-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: LUSIA RODRIGUES DE JESUS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17568
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando o
restabelecimento de plano de saúde, cumulada com
consignação em pagamento e indenização por danos
morais – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de
urgência – Superveniência de sentença de procedência
da ação – Perda do objeto – Recurso prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que no curso da ação cominatória visando o restabelecimento de plano
de saúde, cumulada com consignação em pagamento e indenização por danos morais,
deferiu a tutela de urgência determinando a reativação do plano de saúde da autora no
prazo de 48 horas, sob pena de multa a ser arbitrada objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento, em resumo, na revogação da tutela
diante da legalidade do cancelamento.
Tempestivo,
preparado,
concedido
parcial
efeito
suspensivo, condicionando a eficácia da decisão impugnada à purgação da mora da
prestação em aberto, bem como a liquidação pontual das parcelas subsequentes,
sobreveio contraminuta.
Na espécie em decorrência da superveniência de
sentença de procedência da ação, págs. 225/228 dos autos principais, houve a perda
do objeto do presente agravo, pois a decisão interlocutória foi substituída por
provimento definitivo.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
POSTERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078974-22.2020.8.26.0000 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17568 - D
PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO.
PAGAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2. A superveniência da sentença
proferida no feito principal enseja a perda de objeto de
recursos
anteriores
que
versem
sobre
questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via
agravo de instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, DJe 29/10/2015). 3. [...]. 4. Agravo interno não
provido. (STJ AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, 3.a T., j. em 30/03/20, DJe 01/04/20).
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator